Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RAI no 1001895.64.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por TANIA MARIA TREVISAN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer no 1027718-19.2018.811.0041, consignou que: ‘considerando que os embargos ainda não foram julgados, indefiro o pedido de penhora de valores para adimplemento da multa fixada. (id. 75437989)
Sustenta a agravante que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, alegando que os embargos à execução apresentados pelo Agravado ainda não foram julgados; ocorre que tal resistência em cumprir os arts. 816, 817 e 139, IV, todos do CPC, implica violação da coisa julgada do Agravo 1010909-49.2019.8.11.0000, que indeferiu efeito suspensivo aos embargos do devedor.
Argumenta quanto à penhora da astreinte fixada, que, conforme item 4, inciso 3 do pedido de prosseguimento da execução (Dc. 11, id 27112563, p. 4 da 1a instância), encontra respaldo no art. 537, §§3o e 4o do CPC, aliado à coisa julgada do Agravo 1010909-49.2019.8.11.0000 (Doc. 02) que recebeu os embargos à execução 1032404-20.2019.8.11.0041 sem efeito suspensivo da execução da Agravante.
Já o periculum in mora é evidente, porque a Agravante não possui qualquer garantia de que os imóveis por ela adquiridos e objeto da execução para obrigação de fazer, não sofrerão indevidos e ilícitos ônus reais, enquanto não forem tomadas as providências de satisfação da obrigação de fazer, e, a demora em cumprir as regras dos arts. 816 c/c 817 e 139, IV, todos do CPC poderá inviabilizar o cumprimento da medida, podendo tornar irreparável o dano causado pela demora e resistência do juízo a quo em cumprir o procedimento específico da obrigação de fazer em título executivo extrajudicial.
Requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento da tutela de urgência recursal para: na forma dos arts. 816 c/c 817 e 139, IV do CPC, deferir os pedidos do item “b" da inicial (Doc. 05, id 14907276, p4/5 da 1a instância) e item 4, inciso II, alíneas “a" e “b" do pedido de prosseguimento da execução (Doc. 11, id 27112563, p. 4 da 1a instância), com a expedição da providências necessárias à satisfação das obrigações de fazer devidas à Agravante objeto de título executivo extrajudicial, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis titulares das matrículas imobilizadas descritas nos supracitados requerimentos; na forma do art. 537, §§3o e 4o do CPC, determinar a penhora da astreinte fixada no despacho inicial de recebimento da execução promovida pela Agravante, ante o decurso do prazo sem cumprimento da obrigação pelo Agravado.
Ao final, requer à Colenda turma julgadora o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento para, reformada a decisão agravada, observar a coisa julgada do Agravo 1010909-49.2019.8.11.0000 (Doc. 02) que recebeu os embargos à execução 1032404-20.2019.8.11.0041 sem efeito suspensivo da execução da Agravante, e, inexistindo obstáculo ao prosseguimento da execução, deferir à Agravante:
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator